Tribunal: TJMT
Processo: 0002234-10.2012.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002234-10.2012.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ALMIR SALVADORI - CPF: 491.624.979-87 (EMBARGANTE), AMANDA HUBNER DO AMARAL - CPF: 053.538.891-85 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL –

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO DE APELAÇÃO
–
EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO –

INCONFORMISMO COM O RESULTADO –
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante disposição do artigo 1.022 do CPC.

2.
Não há omissão no acórdão embargado, pois houve análise detalhada do andamento processual e interrupção do prazo prescricional com o compareciment
o do executado.

3.
Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão de matérias de mérito, nem são cabíveis para modificar o julgado sem a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4.
Embargos de declaração rejeitados.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
O
. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de embargos de declaração interpostos por
ALMIR SALVADORI
e
DELCIMARA SALVADORI
em face do
acórdão proferido por esta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
que
deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

O mencionado acórdão
reformo
u
a sentença proferida pelo d. Juízo
da
Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT)
,
a qual
havia reconhecido a prescrição intercorrente nos autos da execução fiscal nº
0002234-10.2012.8.11.0015
.

A s parte s embargante s alega m
, em síntese, que o
v.
acórdão embargado apresenta omissão quanto à
consideração do lapso temporal decorrido entre a data do despacho inicial e o comparecimento do executado nos autos, o que configuraria a prescrição intercorrente.

Nesses termos, requer
em
seja
sanada a referida
contradição e omissão
para que seja atribuído o efeito infringente para, reformando o v. acórdão,
negar
provimento ao recurso de
apelação
(Id.
223882685
)
.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
, em contrarrazões, defende a inexistência de omissão no acórdão e sustenta que os embargos de declaração foram opostos com intuito de rediscutir matéria já decidida.
Nesses termos, requer a
improcedência dos embargos de declaração opostos, com a consequente condenação em honorários recursais
(Id. 227502168)
.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (
RELATOR
)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se
de embargos de declaração interpostos por
ALMIR SALVADORI
e
DELCIMARA SALVADORI
em face do
acórdão proferido por esta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
que
deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

O acórdão reformou a sentença proferida pelo d. Juízo da
Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT)
, a qual havia reconhecido a prescrição intercorrente nos autos da execução fiscal nº
0002234-10.2012.8.11.0015
.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

[
g.n
.
]

No caso em apreço, os embargantes sustentam a existência de omissão no acórdão que reformou a sentença de primeiro grau, alegando que não foi considerada a prescrição intercorrente entre a data do despacho inicial (25/04/2012) e o comparecimento do executado nos autos para indicação de bem à penhora (
10/05/
2019).

Infere-se
do acórdão recorrido que
a execução fiscal
promovida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face das partes embargantes
foi proposta em 07/03/2012
(Id. 212492306)
. Conquanto tenha recebido despacho inicial em 25/04/2012, a carta de citação foi expedida
somente
em 21/10/
2014
(Id.
212492306, p.
49-50)
.

Em
26/01/
2018
, a Fazenda Pública foi intimada para se manifestar nos autos
(
Id. 212492306
),
inaugur
ando
o prazo e
stabelecido no art. 40 da Lei nº
6.830/1980, iniciando o prazo de suspensão do curso da execução por 01 (um) ano, que se findou em
26
/01/
2019
, iniciando-se, então, o prazo da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos.

No entanto, a parte executada compareceu
espontaneamente nos autos em
10/05/
2019
(Id.
212492306, p.
81-83), suprindo, portanto, a citação e interrompendo o prazo da prescrição intercorrente. Na oportunidade, indicou bens para garantir a execução.

Veja-se,
portanto
, que não há omissão no
acórdão embargado
,
uma vez que este procedeu a uma análise minuciosa do andamento processual
,
concluindo que, com o compareciment
o espontâneo do executado em
10/05/
2019
, houve a interrupção do pr
azo da prescrição intercorrente, c
onforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Assim
, a modalidade recursal
utilizada pelas
recorrente
s
– embargos de declaração – não se revela adequada à sua
finalidade
,
que é,
aliás, limitada.

Isso s
e
deve ao fato de que os
aclaratórios
têm por objetivo
o esclarecimento
ou a complementação da decisão, não sendo apropriados para a
mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017,
DJe
01/02/2018).
[
g.n.]

Importa registrar ainda que os declaratórios não constituem
meio adequado
para sanar
error
in
judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos
aclaratórios
sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que têm natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os
EDcl
no
AgInt
no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contrad
itória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015
”.

Diante do exposto
e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos por
ALMIR
SALVADORI e DELCIMARA SALVADORI
, mantendo inalterado o v.
acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024